Tribunal: TJES
Processo: 5009928-85.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009928-85.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: Juízo da 02ª Vara Criminal da Serra
SUSCITADO: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5009928-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

SUSCITADO: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA X 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO PELO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA FIXADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA. 1. Em matéria processual penal, como regra a competência é estabelecida pelo local em que se consuma a infração ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que houver sido praticado o último ato de execução (art. 70, CPP). No entanto, na forma do art. 83 do CPP, se mais de uma autoridade igualmente competente já tiver praticado algum ato no processo ou em medida a ele relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, a competência será fixada por prevenção. 2. Na espécie, com o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão pela 4ª Vara Criminal da Serra, restou firmada a competência, por prevenção. 3. Conflito de jurisdição conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitado - 4ª Vara Criminal de Serra.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de jurisdição para declarar competente a 4ª Vara Criminal de Serra, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5009928-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DA SERRA

SUSCITADO: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, objetivando seja fixada a competência da 4ª Vara Criminal daquela Comarca, para o conhecer do processo nº
0014592-71.2021.8.08.0048
.

Alega o suscitante que o suscitado está prevento para o julgamento do feito, na forma do artigo 83, do Código de Processo Penal, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

Em despacho de id. nº 5981456, designei o juízo suscitado para a prática dos atos que se fizessem necessários e solicitei a ele informações, que foram prestadas no id. nº

6340640.

Na sequência, o feito foi submetido ao Ministério Público em atuação perante o 2º grau, ocasião em que foi lançado o judicioso parecer de de id. nº 6553551, da lavra do Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento conflito, para declarar competente o juízo suscitado, a 4ª Vara Criminal de Serra.

Esta a síntese do necessário. Passo à análise do mérito feito.

Revendo o feito originário, constata-se que o juízo suscitado (4ª Vara Criminal de Serra) expediu mandado de busca e apreensão em desfavor de ARTUR DOS SANTOS SILVA, sobro qual pairavam suspeitas do cometimento reiterado do crime de receptação. No cumprimento da medida, foram apreendidos 10 kg (dez quilogramas) de cobre e 40 kg (quarenta quilogramas) de cobre mel, tudo na residência do investigado, o qual foi preso em flagrante delito.

Após, os autos foram distribuídos ao juízo suscitante (2ª Vara Criminal de Serra), que em manifestação constante de fls. 117/117-v., suscitou o presente conflito de jurisdição.

Conforme consignado acima, o presente feito foi deflagrado por inquérito policial a respeito de furtos e receptação de cobre na região de Jardim Tropical, Município de Serra/ES, no bojo do qual foram requeridos mandados de busca e apreensão, entre os quais aquele cumprido no endereço do denunciado Artur Santos Silva, resultando na prisão em flagrante e apreensão de material supostamente oriundo de crime.

Nesse passo, parece claro que incide, no caso, a regra constante do artigo 83, do Código de Processo Penal, estabelecendo-se a prevenção da autoridade judiciária que anteriormente tiver oficiado nos autos. Confira-se:

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).

Sabe-se que, em matéria processual penal, como regra a competência é estabelecida pelo local em que se consuma a infração ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que houver sido praticado o último ato de execução, conforme preconizado no artigo 70, do Código de Processo Penal.

No entanto, a teor do disposto no já mencionado artigo 83 do CPP, se mais de uma autoridade igualmente competente já tiver praticado algum ato no processo
ou em medida a ele relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
, a competência será fixada por prevenção.

Na espécie, com o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão, parece claro que restou firmada a competência, por prevenção, da 4ª Vara Criminal da Serra.

Na mesma linha, a judiciosa manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que “
tratando-se de investigação de crime de receptação qualificada, iniciada e desenvolvida a partir do deferimento de mandado de busca e apreensão, será competente aquele juízo que primeiro tiver decidido sobre a medida cautelar
”, ou seja, a unidade jurisdicional suscitada.

Aliás, tal como consigna o
parquet
,
nem mesmo se pode cogitar de encontro fortuito de prova (serendipidade ou “crime achado”), uma vez que a apreensão se deu no curso de investigações vinculadas ao objeto da medida cautelar.

Nesse caso, deve ser conhecido o presente conflito, para que seja firmada a competência do juízo da 4ª Vara Criminal de Serra. Na mesma linha, cito o seguinte precedente, de relatoria do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva perante a 2ª Câmara Criminal deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 157, §2º, INCISO, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA FIXADA PELA REGRA DA PREVENÇÃO. O PRIMEIRO ATO DECISÓRIO FIXA A COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. De acordo com o artigo 73 do Código de Processo Penal, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, a competência será verificada por prevenção, sendo competente aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato decisório. 2. A prática de atos de cunho decisório implica na perpetuação da jurisdição, instituto previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, regra aplicável, por analogia, ao processo penal, com fundamento no artigo 3º do Código de Processo Penal. 3. Desse modo, tendo o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha tendo determinado o recebimento da denúncia e a decretação da segregação preventiva do acusado, o mesmo se tornou prevento para processar e julgar o feito, a teor do artigo 83 do Código de Processo Penal. 4. Conflito julgado procedente, declarando o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, como competente para o julgamento da ação penal respectiva. (TJES, Conflito de Jurisdição 0035920-04.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 21/06/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, para o conhecer dos fatos que subjazem ao feito em epígrafe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.